Tribunal: TJES
Processo: 5009623-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009623-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGRAVADO: RAFAEL MONJARDIM GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REPROVAÇÃO POR CONDUTA ÉTICA (FRAUDE ACADÊMICA). AVALIAÇÃO ATITUDINAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a anulação da reprovação de aluno de medicina no Módulo 26 (Matéria Materno Infantil) por fraude acadêmica (“cola”), ordenando sua aprovação e autorização para participação em cerimônia de colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode intervir nos critérios de avaliação técnica e ética de instituição de ensino superior, substituindo o mérito administrativo da banca examinadora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que autorize colação de grau de discente com pendência acadêmica decorrente de falta ética formalizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa, nos termos do art. 207 da Constituição Federal e do art. 53 da Lei nº 9.394/96, o que lhes confere a prerrogativa de organizar cursos, fixar currículos e estabelecer critérios de aprovação.

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos acadêmicos limita-se ao controle de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada, em regra, a reavaliação do mérito administrativo e dos critérios de correção utilizados pela instituição de ensino.

A dimensão atitudinal no curso de medicina constitui pilar fundamental para a aferição da postura ética indispensável ao exercício profissional, não possuindo caráter meramente acessório.

A constatação de fraude acadêmica (“cola”), devidamente registrada em documento assinado pelo próprio aluno, justifica a reprovação automática no módulo conforme previsto no Manual do Aluno, em observância aos princípios da vinculação às normas acadêmicas e da isonomia.

Atos administrativos acadêmicos gozam de presunção de legitimidade, a qual não pode ser afastada por alegações unilaterais sem a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório.

A concessão de medida que autoriza a colação de grau e o consequente registro profissional perante o Conselho Regional de Medicina configura risco de irreversibilidade, incidindo na vedação prevista no art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autonomia universitária assegura às instituições de ensino o estabelecimento de critérios de avaliação cognitiva e atitudinal, cujo mérito não pode ser substituído pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A fraude acadêmica confessada ou documentada constitui fundamento legítimo para a reprovação em módulo curricular, dada a relevância da dimensão ética na formação do profissional médico.

É vedada a concessão de tutela de urgência de natureza irreversível que permita a colação de grau de discente que possua pendência acadêmica ou ética pendente de regular esclarecimento em instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 47, § 1º, IV, 'c', e 53, I e II; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.271.057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013577-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, de agravo de instrumento interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. – MULTIVIX
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por
RAFAEL MONJARDIM GUIMARÃES
e
MARIA APARECIDA MONJARDIM
, ora agravados, determinando que, no prazo de cinco dias, a instituição agravante promovesse a declaração de nulidade do ato de reprovação do aluno no Módulo 26 (Matéria Materno Infantil), sua aprovação no curso de medicina e autorização para participar da cerimônia de colação de grau no dia 26/06/2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que
(i)
a reprovação do agravado decorreu de desempenho insatisfatório na avaliação atitudinal do Módulo 26, motivado por conduta fraudulenta (cola) registrada formalmente com a assinatura do aluno;
(ii)
inexiste qualquer acordo vinculante entre as partes que garantisse a realização do módulo pendente no semestre 2025/01, sendo os prints de mensagens e a declaração de terceira aluna provas unilaterais e destituídas de valor obrigatório;
(iii)
a alteração curricular que reorganizou o curso de medicina em formato disciplinar a partir de 2025/01 foi amparada na autonomia universitária (art. 207 da Constituição Federal e art. 53 da Lei nº 9.394/96), previamente comunicada e implementada com a devida adaptação para alunos com pendências acadêmicas;
(iv)
o deferimento da liminar afronta o princípio da isonomia, pois outros alunos em idêntica condição não poderão colar grau na mesma data, e enseja risco de irreversibilidade, ao permitir que discente com pendência disciplinar atue como médico sem formação integral concluída.

Pois bem.

Após proceder a exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (id.14386700
)
.

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada cinge-se a analisar a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a instituição de ensino agravante revertesse a reprovação de aluno de Medicina e o autorizasse a colar grau, ignorando pendência em módulo curricular decorrente de falta ética.

Como dito naquela oportunidade,
nos termos do art. 207, da
Constituição da Republica
, as universidades gozam de autonomia didático-científica, cumprindo transcrever o seguinte dispositivo da Lei n.º
9.394
/96 (
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
), que regulamentou a matéria:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento);

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (...)

Diante dessas premissas, denota-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar critérios de aprovação e reprovação de seus discentes.

Acerca do tema, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

A relevância do tema é tamanha que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria em sede de repercussão geral, consolidou a Tese nº 485, segundo a qual
'Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade'
(RE 632853, Relator Min. Gilmar Mendes).

Tal entendimento, aplicável por analogia ao caso vertente, reforça a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se na valoração qualitativa da postura ética e técnica de um discente, sob pena de esvaziamento da competência técnica da instituição de ensino.

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Outrossim, certo que “
autonomia universitária não torna imune a entidade particular de ensino da aplicação dos princípios constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa
”. (TJ-MG – AC: 10000210761094001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

Compulsando os autos de origem, em confronto com os documentos apresentados pela agravante, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a existência de elementos concretos que indicam que a reprovação foi legitimamente aplicada, em conformidade com critério previamente estabelecido e aceito pelas partes, devidamente formalizado por meio de registro documental assinado pelo próprio discente.

Nesse sentido, o Manual do Aluno do Curso de Medicina prevê, expressamente que a composição da nota final de cada módulo ocorre por meio de três dimensões: avaliação cognitiva, avaliação prática e avaliação atitudinal, de sorte que a reprovação em qualquer uma dessas etapas, ainda que isoladamente, acarreta a reprovação automática no respectivo módulo,
in litteris
:

“A avaliação dos processos de ensino-aprendizagem tem como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Graduação de Medicina - Resolução CNE/ CES 03/2014 (DCNs), engloba a Avaliação Cognitiva, Avaliação de Habilidades e Avaliação Atitudinal.”

“1. Quais são os critérios para o estudante ser considerado aprovado no módulo? R: É necessário para progredir no curso ter todas as seguintes condições de forma independente: - Critério de assiduidade nas atividades teóricas do módulo (presença > 75%) - Critério de assiduidade nas atividades práticas do módulo (presença > 75%)1 - Avaliação Cognitiva do Módulo > 7,0 - Avaliação de Habilidades > 7,0 - Avaliação Atitudinal: Satisfatório.”

“4.6 Nesse caso de reprovação, quando o estudante for refazer o módulo, fará apenas equivalente a parte teórica do módulo correspondente? R: Não. Terá que cumprir o módulo integralmente, inclusive se submetendo aos outros tipos de avaliação como a de Habilidades e as normas regulares.”

A exigência de aprovação nas três dimensões avaliativas — cognitiva, prática e atitudinal — configura requisito objetivo aplicável de forma isonômica a todos os discentes, em conformidade com o princípio da vinculação às normas acadêmicas previamente estabelecidas. Trata-se de regra clara, prevista no Manual do Aluno de 2023, cuja observância visa garantir a integridade do processo formativo, a transparência dos critérios de avaliação e a credibilidade institucional do curso de medicina, prevenindo situações que comprometam a legitimidade da certificação acadêmica.

Sob esse prisma, sublinhe-se que a dimensão atitudinal no curso de medicina não possui caráter meramente acessório, pois trata-se de pilar fundamental para a aferição da postura ética e comportamental indispensável ao exercício da medicina.

A constatação de fraude acadêmica, popularmente conhecida como 'cola', infringe diretamente os princípios éticos e acadêmicos preconizados para a formação de um profissional que lidará, futuramente, com a vida e a integridade de terceiros. Assim, não se afigura razoável que o Judiciário confira conceito 'satisfatório' a quem, de forma confessada e documentada, violou a boa-fé e a seriedade do processo avaliativo.

Assim, a ocorrência constante no id.14320114,
assinado pelo próprio discente
,

com o registro explícito da infração consistente em fraude durante a prova do Módulo 26
, bem como a Declaração Institucional - Reprovação por Avaliação Atitudinal, constituem elementos que, a princípio, atestam que a reprovação na referida avaliação foi regularmente atribuída.

Diante da premissa de que os atos administrativos acadêmicos gozam de presunção de legitimidade, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário substituí-los com base em alegações unilaterais que sequer foram submetidas à instrução probatória ou ao contraditório em primeiro grau, razão pela qual, nesse contexto e sob juízo de cognição sumária, as alegações trazidas pela instituição agravante demonstram plausibilidade jurídica e, portanto, merecem, em princípio, prevalecer.

Nessa mesma linha de entendimento, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
“
Apesar de não desconhecer entendimento em sentido diverso, pautando-se, sobretudo, na suposta interferência mínima da soberania das instituições de ensino para fins de apenas viabilizar a matrículas de alunos,
deve ser sopesado que, além de não competir ao Poder Judiciário suprimir eventual autonomia das referidas instituições, tem-se que somente com a instrução probatória poderá ser averiguado com exatidão se o trabalho fora plagiado ou não,

existindo uma presunção de veracidade na avaliação pelo corpo docente da instituição
.
”
(TJES, Agravo de Instrumento n.
5013577-58.2023.8.08.0000
, 2ª Câmara Cível, Relator: Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, j. em
01/Mar/2024
).

Ademais, como já ressaltado, o cumprimento dos critérios avaliativos formalmente previstos no Manual do Aluno não pode ser flexibilizado de forma casuística, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da igualdade, bem como de afronta à segurança jurídica e à previsibilidade das normas que regem o processo formativo, especialmente quando não se verifica, de plano, qualquer flagrante ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição de ensino.

Noutro giro, a alteração da matriz curricular promovida pela Portaria nº 011/2024 encontra-se devidamente amparada pelo artigo 47, §1º, inciso IV, alínea 'c', da Lei nº 9.394/96, tendo sido amplamente comunicada aos discentes antes do início do período letivo.

Restou demonstrado que os conteúdos do Módulo 26 não foram extintos, mas redistribuídos nas disciplinas de Obstetrícia e Neonatologia, mantendo-se a obrigatoriedade de sua integralização para a conclusão do curso.

Desse modo, a pretensão de colação de grau antecipada sem o cumprimento das referidas dependências violaria não apenas as normas internas da IES, mas também o princípio da isonomia em relação aos demais alunos que cumprem regularmente a grade curricular.

Deve-se considerar, ainda, o risco de irreversibilidade da medida concedida, uma vez que a colação de grau, após realizada, habilita o requerente ao exercício profissional, inclusive perante o Conselho Regional de Medicina, o que pode ensejar danos irreparáveis ao interesse público caso posteriormente se reconheça a irregularidade da formação, de modo que, nos termos da legislação processual civil, especificamente o art. 300, §3º, do CPC, é vedada a concessão de tutela antecipada em hipóteses em que se configure risco de irreversibilidade, como ocorre na presente situação.

Portanto, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos educacionais, da regularidade da reprovação registrada por avaliação atitudinal, e da vedação legal à concessão de tutela com efeitos irreversíveis, não subsistem os fundamentos que amparam a decisão agravada.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO,
para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinava a anulação da reprovação e a autorização para colação de grau do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)